Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724045-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OCELIO FERREIRA GOMES AGRAVADO: EDILSON PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Océlio Ferreira Gomes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0700341-34.2019.8.07.0006, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Está em curso pedido de cumprimento de sentença formulado por Océlio Ferreira Gomes contra Edilson Pereira da Silva. O pedido de cumprimento de sentença está em fase de análise da impugnação. A Contadoria juntou novos cálculos ao Id 65820277 em que esclarece o critério adotado para o cálculo das parcelas pagas pelo devedor ao credor. A parte devedora não impugnou os cálculos apresentados. A parte credora concorda com a conta. Decido. Homologo os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O pedido de cumprimento de sentença seguirá pelo valor indicado pelo Contador, R$ 9.428,00, sem o acréscimo da multa de 10% devida na fase de cumprimento de sentença e dos honorários advocatícios fixados para essa fase. Como foi indicado como valor devido R$ 11.298,54, há excesso de execução de R$ 1.870,54. Condeno o credor ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação, no valor de R$ 187,05 (10% do excesso reconhecido). Não houve pagamento voluntário da obrigação. Assim, dou seguimento aos atos executivos, em fase de cumprimento de sentença. Nestes termos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da obrigação, assim como multa de 10%, sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1o do CPC. Tais acréscimos implicam o aumento de R$ 1.885,60 no crédito. Determino a constrição da quantia de R$ 11.313,60 pertencente à parte devedora depositada em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC. Segue minuta do pedido de bloqueio via BacenJud, que será renovada por outras duas ocasiões, na hipótese de insuficiência de recursos. Aguarde-se a conclusão das diligências. O advogado da parte ré requer o cumprimento de sentença referente ao valor proporcional que lhe cabe nos honorários de sucumbência. Nestes autos já tramita pedido de cumprimento de sentença iniciado por Océlio Ferreira Gomes. A tramitação simultânea nos mesmos autos de dois incidentes somente acarreta confusão e tumulto processual, dificultando o exame e o encaminhamento do feito. Deverá o advogado credor distribuir o pedido de cumprimento de sentença em incidente apartado. Inabilite-se a peça e anexos ao Id 66801246.” Alega o Agravante, em síntese, que o Agravado impugnou o valor apresentado no cumprimento de sentença - R$ 11.289,54 (onze mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) -, alegando excesso de execução. Sustenta que, embora o Agravado tenha impugnado os cálculos, não trouxe aos autos planilha que indique o valor que entende correto, nos termos do artigo 525, §§ 3° e 4°, do CPC, ocasião em que a d. Magistrada encaminhou os autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos. Discorre que a Contadoria encontrou a dívida de R$ 15.013,96 (quinze mil, treze reais e noventa e seis centavos), e novamente o Agravado impugnou o valor apresentado e os autos retornaram à Contadoria. Narra que os últimos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial indicaram o valor de R$ 9.428,12 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos), e por não terem sido impugnados, foram homologados pela MM. Juíza a quo, acolhendo a impugnação. Em consequência, condenou o ora Agravante ao pagamento de 10% dos honorários sobre o excesso de execução reconhecido. Assevera que não são devidos honorários advocatícios, pois não foi cumprido o disposto no artigo 525, §§ 3° e 4°, do CPC. Ao final, requer a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão que o condenou a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 187,05 (cento e oitenta e sete reais e cinco centavos). O preparo foi comprovado (Id. 17738634). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Em suma, alega que embora o Agravado tenha impugnado os cálculos apresentados no cumprimento de sentença deixou de apresentar planilha demonstrativa do valor que entendia correto, nos termos do artigo 525, §§ 3° e 4°, do CPC, razão pela qual não deve ser condenado a pagar honorários advocatícios. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o Agravado impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução sem apresentar a planilha demonstrativa do débito prevista no artigo 525, §§ 3° e 4°, do CPC, todavia, apresentou os fundamentos necessários na própria petição. Da leitura da impugnação (Id. 59692280 dos autos de origem), constata-se que o Agravado claramente apresenta as razões pelas quais considera que parte dos valores apresentados pelo credor não são devidos, pois nos cálculos constam honorários de sucumbência no percentual de 13% da condenação, sem levar em consideração o rateio na proporção estabelecida no julgado. Ademais, cumpre esclarecer que o acolhimento da impugnação ocorreu em decisão anterior (Id. 63063902 dos autos de origem) e contra tal decisão não foi interposto agravo de instrumento, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa. Por fim, impende ressaltar que segundo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC.” Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário de Justiça eletrônico para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora